Tribunal: TJDFT
Processo: 0737320-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. VIDEOCONFERÊNCIA. CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. PARTICIPAÇÃO DAS PARTES. NÃO OBRIGATORIEDADE.
1. Em observância à autonomia da vontade dos envolvidos na mediação, tanto no que concerne ao método em si quanto no que se refere às regras procedimentais, não se pode compelir nenhuma das partes a participar da audiência.
2. Verificando-se que a audiência de mediação somente foi designada por videoconferência em virtude do contexto da pandemia de COVID-19, tratando-se, pois, de procedimento excepcional e emergencial para o qual nem todas as pessoas estão preparadas tecnologicamente, não se pode obrigar as partes de um processo a terem conhecimento da plataforma em que será realizada a audiência, e muito menos a terem disponibilidade financeira para custear um plano de dados de internet que assegure a estabilidade de conexão.
3. Conforme artigo 6o, parágrafos 1o e 3o, da Resolução do CNJ no 314, de 20/04/2020, constatando-se dificuldade ou impossibilidade técnica na realização de determinados atos processuais na forma remota, admite-se sua suspensão, sendo vedado, outrossim, carrear aos advogados a responsabilidade pela participação das partes em atos virtuais.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.